Tribunal: TJMT
Processo: 0014288-38.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014288-38.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VIVANI PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 537.543.011-87 (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), WEDERSON LIMA DA SILVA - CPF: 046.486.121-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
, ART. 35, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– DOIS APELANTES

–
1.
–
PRELIMINAR
(PRIMEIRO APELANTE) – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – IMPROCEDÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1. No processo penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, bastando, às partes, que haja clareza na
ratio decidendi
da sentença. Não se pode confundir inconformismo com o teor da decisão com ausência de fundamentação da decisão.

2. MÉRITO
–
2.1.

TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS
DE FORMA IDÔNEA –
2.2.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
ANIMUS ASSOCIATIVO
, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PERFEITAMENTE COMPROVADOS – APELANTES MÃE E FILHO RESIDENTES NA CASA USADA PARA VENDA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.3.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO DA APREENSÃO – LESIVIDADE DA CONDUTA –
2.4.
SANÇÕES BASILARES DOS CRIMES DA LEI ANTIDROGAS NOS RESPEITIVOS MÍNIMOS –

IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06

–
2.5.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – EVIDENTE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
2.6.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISONAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA REPRIMENDA – TESES PREJUDICADAS PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
2.7.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA FIXAÇÃO EM 10 DIAS-MULTA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE –
2.8.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SUCUMBÊNCIA NÃO EXISTENTE –
2.9.

RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

2.1.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.2.
A comprovação de que os apelantes (mãe e filho) não tinham atividade laboral lícita e comercializavam drogas na residência em que moravam, denota que ambos estavam associados de forma estável e permanente para o tráfico de entorpecentes de origem ilícita, revelando, por conseguinte, a improcedência da pretendida absolvição da prática do delito de Associação para o tráfico;

2.3.
Em linhas gerais
,
a Corte Cidadã afasta a tipicidade do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 mediante a aplicação do princípio da insignificância quando há apreensão de poucas munições desacompanhadas de arma de fogo, porém, refuta a aplicação deste entendimento nos casos em que, no local, também são encontrados drogas ilícitas. Assim entende-se porque, a prática concomitante de vários crimes, denota a periculosidade social do agente, como
in casu
.

2.4.
Nos termos do art.
42 da Lei Antidrogas, é
correto o aumento das penas-base dos crimes de Tráfico e de Associação para tal finalidade, fundado na quantidade da droga
apreendida (500g de
maconha);

2.5.

Mantida a condenação pelo delito de
associação
para o
tráfico

fica obstada a aplicação da causa de redução de pena estabelecida no

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois resta evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ.

2.6.
A manutenção da pena privativa de liberdade em quantitativo superior a 8 anos prejudica, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, os pleitos de abrandamento

do regime prisional, de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspensão condicional da reprimenda;

2.7.
Nos delitos de Tráfico e Associação para tal finalidade, a imposição de multa decorre de imposição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade nos preceitos secundários desses crimes, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la;

- Pelo princípio da especialidade, aos delitos tipificados pela Lei 11.343/06, não se aplica a regra do art. 49 do CP no tocante à pena de multa mínima (10 dias-multa) e máxima (360 dias-multa).

2.8.
Ausente a sucumbência em relação ao pagamento das custas processuais (do qual os apelantes já foram isentados na sentença), não há como conhecer de pedido buscando a respectiva isenção devido à falta de interesse de agir;

2.9.
Se inexiste, no processo, prova da origem lícita dos bens e valores apreendidos na Ação Penal em curso, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Vivani Pereira da Silva Nogueira
e
Wederson Lima da Silva

interpuseram a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual a
primeira apelante
foi
condenada
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
9 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
1300 dias-multa
, pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
Tráfico de droga e Associação para tal finalidade
(art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP) e o
segundo apelante
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
11 anos e 8 meses
de
reclusão
e
1 mês e 25 dias
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
1735 dias-multa
, pela autoria, em
concurso material
, dos delitos de
Tráfico de drogas, Associação para tal finalidade e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 33,
caput
e art. 35, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 69 do CP) (Ids. 70560352/376).

Inconformados, em pedido comum, eles almejam ser
absolvidos
em relação aos crimes de
Tráfico de droga e Associação
para tal finalidade, com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo, que,
subsidiariamente
,
Wederson
pugna pela
desclassificação do Tráfico
para Posse de Droga para uso pessoal.

Este apelante também requer a
absolvição
do delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
mediante a aplicação do princípio da insignificância (Ids. 70567513/523).

Em teses exclusivas,
Vivani
,

argui,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, buscando, no
mérito
:
I)
a fixação das sanções basilares nos respectivos mínimos;
II)
a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06;
III)
o abrandamento do regime prisional imposto;
IV)
a
substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da sanção;
V)
a isenção da pena de multa ou sua fixação em 10 dias-multa;
VI)
a isenção das custas processuais; e
VII)
a
restituição dos bens apreendidos (Ids. 70560419/439)

As contrarrazões são pelo
desprovimento do Apelo
(Ids.70567537/701);
igualmente
, em parecer
per relationem
, opina a
PGJ
, (Id.
71441492
):

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021